Tribunal: TJSP
Processo: 1022842-79.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de Fazer - Saúde - Fornecimento de medicamentos não padronizados - Não aplicação dos requisitos do Tema 106, do C. STJ – Modulação dos efeitos que não alcançam a presente demanda - Necessidade do tratamento e hipossuficiência para o custeio comprovadas - Descumprimento de comandos constitucionais e infraconstitucionais – Precedentes deste E. Tribunal e dos C.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de Fazer - Saúde - Fornecimento de medicamentos não padronizados - Não aplicação dos requisitos do Tema 106, do C. STJ – Modulação dos efeitos que não alcançam a presente demanda - Necessidade do tratamento e hipossuficiência para o custeio comprovadas - Descumprimento de comandos constitucionais e infraconstitucionais – Precedentes deste E. Tribunal e dos C. Tribunais Superiores – Sentença reformada - Recurso provido, para o fim de se julgar procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000419358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022842-79.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
THAIS LUANDA EUGENIO, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível: 1022842-79.2017.8.26.0577 - JV*
Apelante: THAIS LUANDA EUGÊNIO
Apelados: MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz sentenciante: Dr. SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto no: 15.061 SS*
APELAÇÃO CÍVEL Obrigação de Fazer - Saúde -
Fornecimento de medicamentos não padronizados - Não
aplicação dos requisitos do Tema 106, do C. STJ

Modulação dos efeitos que não alcançam a presente
demanda - Necessidade do tratamento e hipossuficiência
para o custeio comprovadas - Descumprimento de
comandos
constitucionais
e
infraconstitucionais

Precedentes deste E. Tribunal e dos C. Tribunais
Superiores Sentença reformada - Recurso provido, para
o fim de se julgar procedente a ação.
Trata-se de apelação interposta por THAIS LUANDA
EUGÊNIO contra a r. sentença prolatada a fls. 104/108, que, em ação de
obrigação de fazer julgou improcedente o pedido condenatório para o
fornecimento dos medicamentos e insumos “Insulina Glardina e Insulina
Aspart, 100 tiras reagentes por mês e agulhas para caneta de insulina,
números 4 ou 5”. Houve a condenação em custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
observada a concessão da justiça gratuita.
Apela a vencida (fls. 120/129), sustentando, em suma,
que houve error in judicando, e requer a reforma da r. sentença, justificando
que juntou aos autos o relatório médico fundamentado por uma profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
3
vinculada ao SUS, o qual indica que o medicamento pleiteado é a melhor
forma de tratamento a ser ministrado, pois não obteve resultados satisfatórios
quando fez uso da medicação padronizada. Aduz, ainda, que a r. sentença
recorrida foi contrária à Constituição Federal e à legislação
infraconstitucional, e, por fim, prequestiona a matéria.
Contrarrazões
apresentadas
pela
Fazenda
Pública
Estadual a fls. 140/142 e pela Municipalidade a fls. 146/150.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de
medicamentos e insumos à autora, ora apelante.
Com todo respeito, merece reforma a r. sentença.
Primeiramente, frise-se que, embora a improcedência da
ação em primeiro grau tenha se fundamentado na ausência dos requisitos
fixados pelo C. STJ, no julgamento do REsp 1.657.156 (Tema 106), estes,
por conta de expressa modulação de seus efeitos, não se aplicam ao presente
caso, uma vez que o feito foi distribuído antes de 25.04.2018.
Mas, ainda que assim não fosse, a apelante comprovou,
através do laudo médico fundamentado, emitido por profissional da rede
pública de saúde a necessidade dos medicamentos e insumos ora prescritos
(fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
4

Conforme se vê, a apelante é portadora de Diabetes
Mellitus - Tipo 1, e ajuizou a presente ação para o fim de compelir as
requeridas ao fornecimento de “Insulina Glardina e Insulina Aspart, 100
tiras reagentes por mês e agulhas para caneta de insulina, números 4 ou 5”.
Com efeito, constata-se que estes foram prescritos por
médica especialista que a acompanha (fls. 24/28), a qual anotou ser esta
paciente portadora de diabetes de difícil controle, já tendo sido submetida a
diversos tratamentos de insulinização, sem que se obtivessem o controle da
doença, o que permite verificar que insumos e medicamentos ora prescritos
que são indispensáveis ao tratamento de sua saúde.
Ademais, restou comprovada a sua hipossuficiência
econômica para arcar com o custo do tratamento, sendo-lhe, inclusive,
deferidos os benefícios da justiça gratuita (fls. 18).
Desse modo, não há como ser negado o direito da
apelante ao acesso ao tratamento mais eficaz ao seu quadro.
Note-se que a Magna Carta, em seu artigo 196,
estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que tal
direito é garantido através de políticas sociais e econômicas que visem
reduzir o risco de doenças, bem como com a garantia do acesso igualitário e
universal de todos às ações para a sua promoção, proteção e recuperação.
E,
mais
adiante,
o
legislador
constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
5
complementou aquela regra no artigo 200, inciso II, ao estabelecer as
atribuições do sistema único de saúde (SUS), prevendo que este deverá
executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de
saúde do trabalhador.
Portanto, verifica-se que a regra constitucional é clara e
não permite maiores ilações.
Aliás, no feliz comentário de José Afonso da Silva a
respeito da matéria, esclarece este jurista que a saúde é concebida como
direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos.
Outrossim, por meio do SUS, garante o atendimento
integral às pessoas e à comunidade, sendo, inclusive, responsável pelas ações
e serviços públicos de saúde, muito embora possa este ser prestado também
pela iniciativa privada, de forma complementar (in "Curso de Direito
Constitucional Positivo", Ed. RT, 6a. edição, 1990, p. 668/669).
Desse modo, pela regra constitucional aplicável, o Estado
tem o dever de garantir a saúde das pessoas e da comunidade, seja por meio
de uma política preventiva (através de campanhas para a promoção e
proteção da saúde, ou seja, por informação da população, pela instituição do
médico de família, pelas campanhas de vacinação, etc.) seja por meio de uma
política remediadora (recuperação da saúde por meio de tratamentos
medicamentosos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
6
E é um direito de todo indivíduo exigir o cumprimento
deste dever do Estado, pois, afinal de contas, não se pode olvidar que é
também para tal finalidade que se destinam os inúmeros tributos cobrados
pela União, Estados e Municípios, na enorme e pesada carga tributária que
hoje se verifica.
Aliás, o Poder Público, ao fazer a previsão orçamentária
anual, deve destinar a verba específica que mantenha em funcionamento
adequado o sistema único de saúde, garantindo os programas destinados à
promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e das
comunidades que necessitem daquele, uma vez que a saúde é um direito de
todos.
Neste sentido, aliás, já decidiu esta Egrégia Sexta
Câmara:
“Não pode o Poder Público, a pretexto de ausência de recursos
orçamentários ou necessidade de prévia dotação orçamentária,
deixar de cumprir a norma constitucional, mais do que isso, um
verdadeiro direito fundamental ao direito à saúde” (6a Câmara de
Direito Público. Apelação 0366382-87.2009.8.26.0000. Rel. Des.
Sidney Romano dos Reis. Djul. 02/04/12).
Ora, tendo o Estado o dever de garantir a saúde do
cidadão, devem os órgãos administrativos internos se organizar de modo a
programarem com a antecedência necessária a fim de suprirem os tratamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
7
adequados aos pacientes que deles necessitem.
Outrossim, nem se alegue afronta à repartição de rendas e
competências previstas na Constituição Federal.
Temos aqui dois valores relevantes postos em julgamento:
de um lado, o direito à vida e à saúde que tem o cidadão carente e, de outro, o
princípio da tripartição de poderes.
Sabe-se que na clássica tripartição de Montesquieu, os
três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) são independentes e
harmônicos entre si, com funções reciprocamente indelegáveis, sendo que a
cada um deles corresponde a uma função precípua que lhe é atribuída, qual
seja a do Legislativo é a de criar a lei, a do Executivo a de aplicar a lei
concretamente (administrar) e a do Judiciário é a de dizer o direito, aplicando
a lei de forma coativa.
Por outro lado, o Estado, através do Executivo, tem o
poder/dever de, com base nos recursos disponíveis e previstos em orçamento
público, implementar as políticas públicas de saúde, sem favorecer nenhuma
pessoa em particular e visando atingir o maior número de pessoas, de modo a
cumprir com o princípio da isonomia e garantir universalidade de acesso aos
serviços de saúde.
Porém, quando a prestação desses serviços funciona mal
ou de forma precária, os pacientes se socorrem do Judiciário que, ainda que
não seja o titular do poder de realizar as políticas públicas do Estado, é aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
8
que garante o direito de cada um de ter o acesso adequado aos meios de
tratamento de sua saúde.
E desta atuação jurisdicional vem resultando efeitos
positivos nas políticas públicas de saúde, a qual saiu de um patamar de baixo
atendimento e somente a casos simples, para abranger um maior número de
cidadãos e com maior qualidade, melhor alocando os recursos públicos
destinados a esta área.
Não se quer aqui defender o ativismo judicial, mas apenas
constatar uma realidade: se o Estado, por meio de seu Poder Executivo, passa
a usar mal os recursos públicos de modo a atingir o direito de cada cidadão, o
Estado, por meio de seu Poder Judiciário, por provocação da parte, obriga o
Executivo a cumprir corretamente o seu papel, garantindo o direito do
jurisdicionado e dando a cada um o que é seu.
Por isso mesmo, incumbe ao Judiciário a verificação dos
casos trazidos ao seu conhecimento, quando se cuidem de ilegalidade ou
inconstitucionalidade manifesta, fazendo aplicar a lei e a Constituição, ainda
que em face do Poder Executivo, que, como muito bem nos lembra Hely
Lopes Meirelles, tem por finalidade última um único objetivo, qual seja: o
bem comum da comunidade administrada (in "Direito Administrativo
Brasileiro", Ed. RT, 13a. Edição, 1987, p. 60).
Portanto, não há que se falar em interferência e afronta ao
princípio tripartite, insculpido no art. 2o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022842-79.2017.8.26.0577 -Voto no
9
Assim, merece reforma a r. sentença, para o fim de se
julgar procedente o pedido.
Ante a inversão do julgado, fica invertida também a
condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários
sucumbenciais, que deverão ser arcadas pelas apeladas, eis que sucumbiram.
Majoro para 15% (quinze por cento) do valor atribuído a
causa, o valor dos honorários advocatícios, ante a fase recursal, nos termos do
§ 11, do artigo 85, do nCPC.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora